Tribunal: TJMT
Processo: 1017883-31.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017883-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGANTE), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (EMBARGANTE), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), GUILHERME GREGORI TORRES - CPF: 425.631.598-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. GLOSA DE BENEFÍCIO FISCAL. CONVÊNIO CONFAZ 100/97. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS COMO CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA REGULAMENTADORA DO ENTE FEDERADO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 14 DO RICMS/MT/2014. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO JULGADOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. VEDAÇÃO À LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE GARANTIA. ART. 9º, § 7º, DA LEI Nº 6.830/80. HIPÓTESES DISTINTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. OMISSÃO QUALIFICADA. TEMA 1.265/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA PARTE EXECUTADA REJEITADOS. EMBARGOS DO ESTADO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos agravos internos interpostos pelas partes. O acórdão embargado reconheceu a legalidade da glosa do benefício fiscal previsto no Convênio CONFAZ 100/97 por ausência de Certidão Negativa de Débitos válida, determinou o prosseguimento da execução fiscal quanto ao débito principal, manteve a exclusão dos ex-administradores do polo passivo e afastou a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80 e do art. 85, § 8º, do CPC, fixando os honorários sucumbenciais com base nos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC sobre o valor integral da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão do acórdão embargado quanto à incompatibilidade entre o art. 14 do RICMS/MT/2014 e o Convênio CONFAZ 100/97, bem como em relação aos arts. 1º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 24/1975 e ao art. 155, § 2º, XII, "g", da Constituição Federal; (ii) saber se há obscuridade quanto aos atos processuais cabíveis no prosseguimento da execução fiscal diante da vedação à liquidação antecipada da garantia; (iii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão qualificada ao deixar de enfrentar o Tema 1.265/STJ na fixação dos honorários advocatícios decorrentes da exclusão dos ex-administradores do polo passivo, impondo-se a atribuição de efeitos infringentes com arbitramento equitativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à compatibilidade entre o art. 14 do RICMS/MT/2014 e o Convênio CONFAZ 100/97. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão e concluiu que a exigência de Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição do benefício fiscal constitui exercício legítimo da competência regulamentadora do ente federado para disciplinar obrigação acessória de caráter geral, em conformidade com a autorização contida na cláusula terceira do Convênio, que reserva aos Estados a disciplina das condições para fruição dos benefícios nele previstos. A discordância dos embargantes com essa conclusão não configura vício de omissão, mas pretensão de reexame do mérito, inadmissível na via dos embargos de declaração.

Não se configura omissão quanto à análise dos arts. 1º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 24/1975 e do art. 155, § 2º, XII, "g", da Constituição Federal. O acórdão embargado concluiu que a norma regulamentar estadual não inova indevidamente no ordenamento jurídico nem contraria os preceitos que disciplinam a concessão de benefícios fiscais de ICMS por meio de convênio interestadual, sendo a controvérsia pertinente ao mérito já decidido.

A divergência jurisprudencial entre órgãos fracionários do Tribunal não obriga o órgão julgador a rever seu posicionamento quando a decisão está fundamentada em precedente específico do próprio colegiado, proferido em situação análoga. O acórdão embargado demonstrou os motivos pelos quais o precedente divergente não seria aplicável ao caso, cumprindo o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC.

Não há obscuridade quanto aos atos processuais cabíveis no prosseguimento da execução fiscal. O acórdão embargado esclareceu que a vedação à liquidação antecipada da garantia, prevista no art. 9º, § 7º, da Lei nº 6.830/80, diz respeito à satisfação forçada e antecipada do crédito antes do trânsito em julgado de decisão de mérito desfavorável ao contribuinte, hipótese distinta do regular prosseguimento dos demais atos executivos determinado na decisão agravada.

O acórdão embargado incorreu em omissão qualificada ao não enfrentar o Tema 1.265/STJ, precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça diretamente pertinente à controvérsia, limitando-se a invocar o Tema 1.076/STJ sem promover a distinção necessária entre as duas hipóteses. Nos termos do art. 1.022, II, combinado com o art. 489, § 1º, IV e VI, e o art. 927, III, todos do CPC, a ausência de enfrentamento de precedente qualificado capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada compromete a integridade da fundamentação e impõe a integração do julgado com atribuição de efeitos infringentes.

O Tema 1.265/STJ firmou que, nos casos de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ante a impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. O fundamento determinante desse entendimento reside na natureza do resultado processual — exclusão subjetiva sem desconstituição do crédito tributário —, e não no instrumento processual utilizado, aplicando-se igualmente à exclusão efetivada por meio de embargos à execução fiscal, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.230.651/TO.

A invocação do Tema 1.076/STJ sem o enfrentamento do Tema 1.265/STJ partiu de premissa equivocada. O Tema 1.076/STJ pressupõe base econômica identificável e objetivamente mensurável para afastar a fixação equitativa. Na exclusão subjetiva de coexecutado, sem extinção do crédito tributário, a questão prévia e necessária não é a magnitude do valor, mas a possibilidade de sua atribuição jurídica como proveito econômico do excluído enquanto o crédito permanece integralmente exigível de outro devedor. O Tema 1.265/STJ respondeu negativamente a essa questão, regulando especificamente a hipótese dos autos, sem contradição com o Tema 1.076/STJ, que incide sobre situações distintas.

Sanada a omissão e atribuídos efeitos infringentes ao capítulo honorário, os honorários advocatícios devidos em razão da exclusão dos ex-administradores devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, c/c § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado. Observados esses parâmetros, fixa-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como montante adequado, proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

A redução de honorários pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, não se aplica à hipótese, pois a apresentação das certidões de dívida ativa retificadas com a exclusão dos coexecutados ocorreu no curso do processo já instaurado, não configurando o reconhecimento imediato e voluntário que o dispositivo pressupõe. A concordância tardia com a pretensão da parte adversa não afasta a causalidade nem desonera o causador do processo de arcar integralmente com os honorários devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeito os embargos de declaração opostos por FMC Química do Brasil Ltda. e outros, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para sanar a omissão qualificada quanto ao Tema 1.265/STJ, atribuindo efeitos infringentes ao capítulo dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantidos os demais aspectos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

"1. A discordância da parte com a conclusão jurídica adotada pelo acórdão embargado acerca da legalidade de exigência regulamentar estadual como condição para fruição de benefício fiscal previsto em convênio do CONFAZ não configura vício de omissão, mas pretensão de reexame do mérito, inadmissível na via dos embargos de declaração."

"2. A divergência jurisprudencial entre órgãos fracionários do Tribunal não obriga o órgão julgador a rever seu posicionamento quando a decisão está fundamentada em precedente específico do próprio colegiado proferido em situação análoga, desde que demonstrados os motivos pelos quais o precedente divergente não é aplicável ao caso, em cumprimento ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC."

"3. A omissão do acórdão embargado quanto a precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça diretamente aplicável à controvérsia — Tema 1.265/STJ — e capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada configura omissão qualificada nos termos do art. 1.022, II, combinado com o art. 489, § 1º, IV e VI, e o art. 927, III, do CPC, impondo a integração do julgado com atribuição de efeitos infringentes."

"4. Nos casos de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem desconstituição do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, independentemente do instrumento processual utilizado para a exclusão — exceção de pré-executividade ou embargos à execução —, ante a impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, em conformidade com o Tema 1.265/STJ."

"5. O Tema 1.265/STJ e o Tema 1.076/STJ incidem sobre situações distintas e não se excluem: o Tema 1.076/STJ pressupõe base econômica identificável e objetivamente mensurável para afastar a fixação equitativa, ao passo que o Tema 1.265/STJ regula especificamente a hipótese de exclusão subjetiva de coexecutado sem extinção do crédito tributário, em que não há proveito econômico estimável passível de servir como base de cálculo dos honorários."

"6. A apresentação de certidão de dívida ativa retificada com a exclusão de coexecutados no curso do processo já instaurado não configura o reconhecimento imediato e voluntário que autoriza a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, porquanto a concordância tardia com a pretensão da parte adversa não afasta a causalidade nem desonera o causador do processo de arcar integralmente com os ônus sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, XII, "g"; Lei Complementar nº 24/1975, arts. 1º, 7º e 8º; Lei nº 6.830/1980, arts. 9º, § 7º, e 26; Lei nº 14.689/2023; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 90, § 4º, 489, § 1º, IV e VI, 927, III, e 1.022, I, II e III; RICMS/MT/2014, art. 14; Convênio CONFAZ 100/97, cláusula terceira.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos (fixação de honorários advocatícios — vedação à equidade quando o proveito econômico for mensurável); STJ, Tema 1.265 dos Recursos Repetitivos (honorários advocatícios na exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal — fixação por apreciação equitativa); STJ, REsp nº 2.230.651/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 11/03/2026, DJEN 16/03/2026 (aplicação do Tema 1.265/STJ à exclusão de coexecutado efetivada por embargos à execução fiscal); STF, Tema 1.255 da Repercussão Geral (pendente de julgamento definitivo — inaplicabilidade como parâmetro vinculante); TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U. 1013315-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 01/07/2025, DJE 12/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FMC Química do Brasil LTDA
.,
e
pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em voto de lavra da eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento aos recursos de agravo interno interpostos pelas partes.

FMC Química do Brasil Ltda. e outros opuseram embargos de declaração, apontando: (i) omissão quanto ao argumento de que o Convênio ICMS 100/97 não condiciona a fruição do benefício fiscal à apresentação de Certidão Negativa de Débitos, sendo este o único pressuposto do convênio o envolvimento de defensivos agrícolas; (ii) omissão quanto à análise dos arts. 1º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 24/75 e do art. 155, § 2º, XII, "g", da Constituição Federal, que condicionam a concessão e revogação de benefícios de ICMS a convênio interestadual, vedando alterações unilaterais pelos entes federativos; (iii) omissão quanto ao precedente da Segunda Câmara deste Tribunal, que reconheceu a ilegalidade de restrições a benefícios fiscais previstos em convênios do CONFAZ por norma estadual infralegal, e que teria sido fundamentado em entendimento anteriormente adotado pela própria Relatora; e (iv) obscuridade quanto aos atos processuais que seriam cabíveis no prosseguimento da execução fiscal, diante da vedação de liquidação antecipada da garantia.

Requerem o acolhimento integral dos embargos, com possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.

O Estado de Mato Grosso também opôs embargos de declaração, alegando, em síntese: (i) omissão qualificada quanto ao Tema 1.265/STJ, que estabelece que, nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar apenas a exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; (ii) contradição interna entre a determinação de prosseguimento da execução fiscal quanto ao crédito principal e a afirmação de que a exclusão dos ex-administradores gerou proveito econômico mensurável equivalente ao valor total da execução, de R$ 2.898.525,40; (iii) omissão quanto à necessidade de distinção entre o Tema 1.076/STJ e a hipótese dos autos; (iv) omissão quanto ao Tema 1.255/STF, relacionado à fixação de honorários por equidade em causas envolvendo a Fazenda Pública; e (v) ausência de fundamentação analítica sobre dispositivos legais e constitucionais pertinentes.

Requer a atribuição de efeitos infringentes para que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, bem como o prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazoes foram apresentadas pelas partes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

VOTO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FMC Química do Brasil LTDA
.,
e
pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em voto de lavra da eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento aos recursos de agravo interno interpostos pelas partes., restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. GLOSA DE BENEFÍCIO FISCAL. CONVÊNIO CONFAZ 100/97. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS COMO CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL COMPATÍVEL COM O CONVÊNIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI Nº 6.830/80. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1076/STJ. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PELA METADE. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE. EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE GARANTIA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 9º, § 7º, DA LEI Nº 6.830/80. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por FMC Química do Brasil Ltda. e outros contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado, mantendo a condenação em honorários sucumbenciais, reconhecendo a legalidade da glosa do benefício fiscal do Convênio CONFAZ 100/97 por ausência de Certidão Negativa de Débitos válida e determinando o prosseguimento da execução fiscal quanto ao débito principal, com exclusão definitiva dos ex-administradores do polo passivo.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas submetidas a julgamento são: (i) saber se a exclusão dos ex-administradores da CDA, ocorrida após a distribuição dos embargos à execução fiscal mediante retificação administrativa, afasta a condenação em honorários com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80 ou autoriza sua fixação por equidade ou redução pela metade; (ii) saber se a exigência de Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição do benefício fiscal previsto no Convênio CONFAZ 100/97, estabelecida por regulamento estadual, viola o princípio da legalidade tributária ou extrapola os limites do convênio; (iii) saber se a determinação de prosseguimento da execução fiscal contraria a vedação à liquidação antecipada de garantia prevista no art. 9º, § 7º, da Lei nº 6.830/80, com redação dada pela Lei nº 14.689/2023.

III. Razões de decidir

3. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 pressupõe que o cancelamento da inscrição em Dívida Ativa ocorra de forma espontânea e antes de qualquer resistência ou provocação judicial. No caso, a exclusão dos ex-administradores da CDA ocorreu somente após a distribuição dos embargos à execução fiscal, o que atrai a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve suportar os ônus sucumbenciais, sendo descabida a equiparação à hipótese normativa do referido dispositivo.

4. A fixação de honorários por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, é vedada quando o proveito econômico for mensurável e expressivo, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076 dos Recursos Repetitivos. No caso, o proveito econômico é identificável e consiste na exclusão dos ex-administradores do polo passivo de execução fiscal no valor de R$ 2.898.525,40, o que afasta a possibilidade de arbitramento equitativo.

5. A apresentação de CDAs retificadas no curso do processo já instaurado não configura o reconhecimento imediato e voluntário exigido pelo art. 90, § 4º, do CPC para autorizar a redução dos honorários pela metade, porquanto a concordância tardia com a pretensão da parte adversa não elide a causalidade nem afasta a responsabilidade integral pelos honorários devidos.

6. O art. 14 do RICMS/2014 do Estado de Mato Grosso, ao condicionar a fruição de benefícios fiscais à comprovação da regularidade fiscal mediante CND válida, não cria requisito incompatível com o Convênio CONFAZ 100/97 nem viola o princípio da legalidade tributária, mas exerce a competência regulamentadora do ente federado para disciplinar obrigação acessória de caráter geral, em conformidade com a autorização implícita contida na cláusula terceira do referido convênio, que reserva aos Estados a disciplina das condições para fruição dos benefícios nele previstos.

7. A divergência jurisprudencial interna entre câmaras do Tribunal não impõe à relatora a revisão de seu posicionamento, especialmente quando a decisão agravada está fundamentada em precedente específico da própria câmara julgadora, proferido em situação análoga, ao qual se deve dar prevalência para fins de uniformidade no âmbito do órgão fracionário.

8. A determinação de prosseguimento da execução fiscal não implica liquidação antecipada de garantia. A vedação prevista no art. 9º, § 7º, da Lei nº 6.830/80, com redação dada pela Lei nº 14.689/2023, diz respeito à satisfação forçada e antecipada da garantia antes do trânsito em julgado da decisão de mérito desfavorável ao contribuinte, e não obsta o regular andamento dos demais atos processuais da execução, hipótese distinta da determinada na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos de agravo interno desprovidos.

Tese de julgamento: "A retificação administrativa da Certidão de Dívida Ativa, com exclusão de corresponsáveis, realizada somente após a distribuição dos embargos à execução fiscal, não configura a hipótese de cancelamento espontâneo prevista no art. 26 da Lei nº 6.830/80, tampouco autoriza a fixação equitativa de honorários ou sua redução pela metade, porquanto o princípio da causalidade impõe ao causador do processo o integral ônus sucumbencial.

A norma regulamentar estadual que condiciona a fruição de benefício fiscal previsto em convênio do CONFAZ à apresentação de Certidão Negativa de Débitos válida não viola o princípio da legalidade tributária nem extrapola os limites do convênio, configurando exercício legítimo da competência do ente federado para disciplinar obrigações acessórias como pressuposto para o gozo da benesse tributária.

A determinação de prosseguimento da execução fiscal não contraria a vedação à liquidação antecipada de garantia estabelecida no art. 9º, § 7º, da Lei nº 6.830/80, com redação dada pela Lei nº 14.689/2023, uma vez que o regular andamento dos atos executivos é distinto da satisfação forçada e antecipada da garantia antes do trânsito em julgado da decisão de mérito desfavorável ao contribuinte."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, XII, "g"; Lei Complementar nº 24/1975, arts. 1º, 7º e 8º; Lei nº 6.830/1980, arts. 9º, § 7º, e 26; Lei nº 14.689/2023; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 90, § 4º; RICMS/MT/2014, art. 14; Convênio CONFAZ 100/97, cláusula terceira.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 dos Recursos Repetitivos (fixação de honorários advocatícios — vedação à equidade quando o proveito econômico for mensurável); TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U. 1013315-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 01/07/2025, DJE 12/07/2025.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal nº 1045160-90.2021.8.11.0041, para cobrança de débito de ICMS consubstanciado na CDA nº 2021449694, decorrente da glosa do benefício fiscal previsto no Convênio CONFAZ 100/97, sob o fundamento de que a ora Recorrente não possuía Certidão Negativa de Débitos válida no momento das operações fiscalizadas.

Após a citação, a ora Recorrente FMC Química do Brasil Ltda. e outros. apresentou os embargos de origem, que foram julgados procedentes, determinando: (i) a extinção da execução fiscal em relação ao débito impugnado; (ii) a exclusão definitiva dos ex-administradores do polo passivo da demanda; (iii) a anulação da cobrança indevida; (iv) o reconhecimento da ilegalidade da exigência fiscal; e (v) a aplicação da taxa SELIC como limite máximo para encargos moratórios.

Posteriormente, a FMC Química do Brasil Ltda. opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à condenação do Estado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Por sentença complementar, os embargos declaratórios foram parcialmente acolhidos para integrar à decisão a condenação do embargado ao ressarcimento das custas à parte embargante.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação. Em grau recursal, o acórdão deu parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para reconhecer a legalidade da glosa do benefício fiscal em razão da ausência de Certidão Negativa de Débitos válida, determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto ao débito principal e manter a exclusão dos ex-administradores do polo passivo, bem como a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos termos fixados na sentença, afastando a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80 e do art. 85, § 8º, do CPC.

Ambas as partes interpuseram agravo interno, ao qual foi negado provimento pelo colegiado.

Novamente, os Recorrentes apresentaram o presente recurso.

I — Dos embargos de FMC Química do Brasil Ltda. e outros

Os embargos opostos pelas Recorrentes não revelam qualquer vício no acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de previsão, no Convênio ICMS 100/97, de exigência de Certidão Negativa de Débitos como condição para a fruição do benefício fiscal, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo pela legalidade da exigência.

O entendimento adotado foi o de que o art. 14 do RICMS/2014 do Estado de Mato Grosso, ao condicionar a fruição de benefícios fiscais à comprovação da regularidade fiscal mediante CND válida, não cria requisito incompatível com o Convênio CONFAZ 100/97, mas exerce a competência regulamentadora que lhe é própria, estabelecendo condição de caráter geral aplicável a todos os benefícios fiscais.

O Convênio, em sua cláusula terceira, autoriza os Estados a conceder benefícios às operações internas, observadas as condições para sua fruição, o que confere ao ente federado espaço normativo para disciplinar o modo de comprovação da regularidade fiscal como pressuposto para o gozo da benesse tributária.

Não há, portanto, omissão: a questão foi enfrentada e decidida de forma fundamentada.

A alegada omissão quanto à análise dos arts. 1º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 24/75 e do art. 155, § 2º, XII, "g", da Constituição Federal tampouco se configura.

O acórdão embargado concluiu que a norma regulamentar estadual não inova indevidamente no ordenamento jurídico e não contraria os preceitos que regem a concessão de benefícios fiscais de ICMS por meio de convênio, por entender que a exigência de CND se insere na competência regulamentadora do Estado, compatível com o próprio convênio.

A discordância dos embargantes quanto a essa conclusão jurídica não representa vício de omissão, mas pretensão de reexame do mérito do julgado, o que é vedado na via dos aclaratórios.

Não há omissão, tampouco, quanto ao precedente da Segunda Câmara deste Tribunal.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a divergência interna entre câmaras e concluiu que ela não obriga a modificação do posicionamento adotado, uma vez que a decisão está fundamentada em precedente específico desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, proferido em situação análoga, que deve prevalecer para fins de uniformidade no âmbito do órgão fracionário.

No tocante a exigência de CND para fruição de benefício fiscal este Sodalício possui o entendimento de que (...) Tese de julgamento: 1.
É legítima a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição de benefício fiscal, prevista em regulamento estadual, quando destinada a comprovar a regularidade fiscal do contribuinte. 2. A norma regulamentar estadual que estabelece obrigação acessória não viola o princípio da legalidade tributária nem inova indevidamente na ordem jurídica quando compatível com convênios firmados no âmbito do CONFAZ
. (N.U 1013315-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2025, publicado no DJE 12/07/2025).

Esse enfrentamento é suficiente para satisfazer o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC, pois o acórdão demonstrou os motivos pelos quais o precedente divergente não seria aplicável ao caso, indicando o entendimento prevalente desta Câmara sobre a matéria.

Por fim, não se verifica a obscuridade apontada quanto aos atos processuais cabíveis no prosseguimento da execução fiscal.

O acórdão embargado foi claro ao determinar o prosseguimento da execução quanto ao débito principal e ao esclarecer que a vedação à liquidação antecipada da garantia, prevista no art. 9º, § 7º, da Lei nº 6.830/80, diz respeito à satisfação forçada e antecipada da garantia, não impedindo o regular prosseguimento da execução para os demais atos processuais cabíveis. A questão da liquidação da garantia, nos termos da legislação vigente, será observada quando e se for o caso, em estrita conformidade com o referido dispositivo legal.

Não há, portanto, obscuridade que exija integração do julgado.

II — Dos embargos do Estado de Mato Grosso

Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso merecem acolhimento parcial, exclusivamente no que se refere ao capítulo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em razão da exclusão dos ex-administradores do polo passivo da execução fiscal.

O acórdão embargado manteve a condenação do Estado ao pagamento de honorários calculados com base nos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sobre o valor de R$ 2.898.525,40, correspondente ao montante integral da execução fiscal, ao fundamento de que haveria proveito econômico mensurável e expressivo decorrente da exclusão dos ex-administradores do polo passivo.

Para tanto, invocou o Tema 1.076/STJ, que veda a fixação equitativa de honorários quando o proveito econômico for elevado, e afastou a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.

Ocorre que o acórdão embargado deixou de enfrentar o Tema 1.265/STJ, precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça diretamente pertinente à controvérsia, cuja aplicação ao caso concreto era indispensável.

Essa omissão é relevante e compromete a integridade da fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, razão pela qual se impõe a integração do julgado com a devida atribuição de efeitos infringentes no capítulo honorário.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1265 de que, nos casos de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015, devido à impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

A
ratio
desse entendimento não se restringe à modalidade processual da exceção de pré-executividade.

O fundamento determinante do Tema 1.265/STJ é a natureza do resultado processual obtido — a exclusão subjetiva de coexecutado do polo passivo sem desconstituição do crédito tributário —, e não o instrumento processual utilizado para alcançá-lo.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça expressamente reconheceu, que o mesmo raciocínio se aplica à exclusão de coexecutado efetivada pelo deferimento de embargos à execução fiscal, pois o resultado prático-jurídico é substancialmente idêntico para fins de aferição do proveito econômico honorário: o crédito tributário permanece hígido, a execução fiscal prossegue contra o devedor principal e a Fazenda Pública não sofre qualquer redução patrimonial decorrente do provimento jurisdicional.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. AFASTAMENTO DOS TEMAS 103 E 108 DO STJ.
EXCLUSÃO DE SÓCIO. TESE VEICULADA INICIALMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AFASTAMENTO DO TEMA 1299 DO STJ. FIXAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA ILEGITIMIDADE DECLARADA. CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1265 DO STJ. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem apreciou de forma fundamentada as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente, não se configurando negativa de prestação jurisdicional pela simples rejeição das teses fazendárias, notadamente a não aplicação de Temas Repetitivos invocados.

2. A posterior reiteração de tese de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade não desnatura o fato de que a matéria foi amplamente debatida e comprovada por prova de fraude em embargos à execução, o que afasta a incidência dos Temas 103 e 108 do STJ.

3. Reconhecido o interesse de agir do recorrido para o julgamento da tese de declaração de ilegitimidade passiva, não há óbice para, acolhido o pedido, sejam fixados honorários advocatícios, ainda que previamente tenha sido reconhecida a prescrição intercorrente, afastando-se a aplicação do Tema 1299 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1265 de que, nos casos de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015, devido à impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

5. O decidido no EREsp 1.880.560/RN também se aplica à exclusão de coexecutado efetivada pelo deferimento de embargos à execução.

6. Na exclusão de coexecutado, com continuidade da Execução Fiscal em relação a outros executados, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, independente do instrumento processual utilizado para a exclusão (embargos à execução ou exceção de pré-executividade).

7. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.230.651/TO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026). [Destaquei]

No caso dos autos, a situação se amolda com precisão à moldura fática e jurídica do Tema 1.265/STJ.

O acórdão embargado reconheceu a legalidade da exigência fiscal e determinou o prosseguimento da execução fiscal quanto ao débito principal consubstanciado na CDA nº 2021449694, mantendo apenas a exclusão dos ex-administradores do polo passivo.

O crédito tributário, portanto, permanece íntegro, exigível e sendo cobrado em face da pessoa jurídica contribuinte.

A exclusão dos ex-administradores produziu apenas alteração subjetiva no polo passivo da execução, sem qualquer impacto sobre a existência, liquidez ou exigibilidade do crédito tributário em si.

Nesse cenário, não é possível identificar proveito econômico imediato, objetivo e mensurável obtido pelos ex-administradores excluídos que corresponda ao valor global da execução fiscal.

O valor de R$ 2.898.525,40, tomado pelo acórdão embargado como base de cálculo dos honorários, não foi afetado pelo provimento jurisdicional: continua sendo integralmente perseguido pelo Estado contra a devedora principal.

Equiparar esse valor ao proveito econômico dos excluídos implica, como expressamente rechaçou o Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265, o risco de impor à Fazenda Pública múltiplas condenações em honorários percentuais calculados sobre o mesmo crédito em relação a cada coexecutado excluído, gerando indevido ônus duplicado e distorcendo a lógica do sistema de honorários sucumbenciais.

A invocação do Tema 1.076/STJ pelo acórdão embargado, sem o enfrentamento do Tema 1.265/STJ, partiu de premissa equivocada.

O Tema 1.076/STJ pressupõe a existência de base econômica identificável e objetivamente mensurável — seja o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico — para afastar a fixação equitativa.

No caso da exclusão subjetiva de coexecutado sem extinção do crédito, a questão antecedente e necessária não é se o valor é elevado, mas se ele pode ser juridicamente atribuído como proveito econômico do excluído enquanto o crédito permanece integralmente exigível de outro devedor. Essa pergunta foi respondida pelo Tema 1.265/STJ no sentido negativo: não há proveito econômico estimável nessa hipótese.

Os dois temas, portanto, não se excluem nem se contradizem, mas incidem sobre situações distintas, cabendo ao Tema 1.265/STJ regular especificamente a hipótese dos autos.

A ausência de enfrentamento desse ponto pelo acórdão embargado caracteriza omissão qualificada, nos termos do art. 1.022, II, combinado com o art. 489, § 1º, IV e VI, e o art. 927, III, todos do CPC, pois o precedente qualificado invocado pelo embargante era diretamente aplicável ao caso e apto, em tese, a infirmar a conclusão adotada, exigindo ou sua aplicação expressa ou sua distinção fundamentada. Nenhuma das duas providências foi adotada pelo acórdão embargado.

Sanada a omissão, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração no capítulo honorário.

Como não há como estimar o proveito econômico obtido pelos ex-administradores com sua exclusão do polo passivo — eis que o crédito tributário permanece íntegro e exigível em face da pessoa jurídica —os honorários advocatícios devidos em razão dessa exclusão devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, em conformidade com o Tema 1.265/STJ.

Nesse sentido, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios legais, conforme disposição do art. 85, § 8º (equidade), c/c § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal extinta contra os codevedores – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Deixo de aplicar a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Isso porque, o reconhecimento superveniente do direito, ocorrido somente após a distribuição dos embargos, não equivale ao reconhecimento imediato e voluntário que o dispositivo pressupõe.

A apresentação das novas CDAs com a exclusão dos sócios se deu no curso do processo já instaurado, o que não afasta a causalidade nem autoriza a redução pretendida.

A concordância tardia com a pretensão da parte adversa não desonera o causador do processo de arcar integralmente com os honorários devidos.

Quanto às demais alegações do Estado de Mato Grosso — omissão quanto ao Tema 1.255/STF e ausência de fundamentação analítica sobre outros dispositivos legais e constitucionais —, os embargos não merecem acolhida.

O Tema 1.255/STF cuida de repercussão geral ainda pendente de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, não constituindo parâmetro vinculante aplicável ao caso. Os demais dispositivos indicados pelo embargante foram suficientemente contemplados pela fundamentação do acórdão embargado, não havendo omissão a ser suprida.

Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para sanar a omissão qualificada quanto ao Tema 1.265/STJ, atribuindo efeitos infringentes ao capítulo dos honorários advocatícios, que devem ser fixados por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantendo-se inalterado os demais aspectos.

Rejeito os embargos de declaração opostos por FMC Química do Brasil Ltda. e outros, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026